Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO DE CRIME GRAVE. HONRA E IMAGEM. DANOS MORAIS. PREPARO. DESERÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL.
1. A admissibilidade recursal perpassa pelo exame dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) do recurso.
2. A ausência de pagamento do preparo implica em deserção e, por consequência, no não conhecimento do recurso, impedindo-se a reapreciação fática dos fatos geradores da obrigação de indenizar.
3. O direito à liberdade de imprensa deve respeitar os limites impostos pela Constituição Federal e pela legislação pertinente, no tocante ao direito ao direito à inviolabilidade, à intimidade, à vida privada, à honra, e à imagem das pessoas.
4. Em tese, o veículo de comunicação responde pelos danos morais causados com a acusação leviana de crime grave e a prolação de adjetivos pejorativos à pessoas retratadas.
5. A reparação por danos morais deve ser fixada considerando a circunstâncias do caso, a extensão do dano, bem como as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo a atingir as suas finalidades compensatória e punitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa.
6. Negou-se provimento ao recurso do autor. Não se conheceu do recurso da ré.